Tribunal: TJSP
Processo: 2095050-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da autora – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente – RECURSO PROVIDO.